Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753889-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI- Agravo de Instrumento Agravante: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda Agravado: ACS Administração de Shopping Center S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 79620760) interpostos pela sociedade empresária C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de tutela cautelar formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator